Tribunal: TJES
Processo: 5001108-56.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001108-56.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: SEBASTIAO GONCALVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ATUALIZADA PELA RES. 617/2025). VALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1428 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPERAÇÃO DA SÚMULA 558 E DO TEMA 876/STJ. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de indicação do CPF do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência do CPF ou CNPJ na execução fiscal constitui motivo legítimo para sua extinção sem resolução de mérito, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024, da Lei nº 6.830/80 e dos precedentes vinculantes do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 876, firmou o entendimento de que a ausência do CPF ou RG do executado não é causa de indeferimento da inicial de execução fiscal (Súmula 558/STJ).

Contudo, o cenário jurídico evoluiu com o advento da Resolução CNJ nº 547/2024, que instituiu a Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais, exigindo a identificação mínima do executado (CPF ou CNPJ).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1428 da repercussão geral (RE 1.553.607/DF), reconheceu a validade das medidas estabelecidas pelo CNJ, assentando que tais exigências não invadem a competência tributária dos entes federados, mas visam assegurar a eficiência processual e administrativa do Poder Judiciário (CF, art. 37, caput).

Assim, a informação do CPF ou CNPJ do executado passou a constituir pressuposto processual essencial ao regular processamento das execuções fiscais, indispensável à efetividade dos sistemas de constrição eletrônica (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD).

A ausência desses dados impossibilita a identificação inequívoca do devedor, inviabilizando qualquer medida executiva útil e, portanto, configurando hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC.

Desse modo, encontra-se superada a Súmula 558/STJ, pois o entendimento do STF, de caráter vinculante, impõe nova interpretação constitucional da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de CPF ou CNPJ do executado constitui causa de extinção da execução fiscal, por ausência de pressuposto processual essencial.

A Resolução CNJ nº 547/2024, atualizada pela Resolução nº 617/2025, é constitucional e vinculante, conforme Tema 1428 do STF.

A Súmula 558/STJ e o Tema 876/STJ restam superados, diante da evolução normativa e jurisprudencial orientada pelo princípio da eficiência administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001108-56.2019.8.08.0020

APELANTE:

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELAD
O
:
SEBASTIÃO GONÇALVES

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

contra a sentença de Id 15820437, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Guaçuí, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de

SEBASTIÃO GONÇALVES
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.1º-A da Resolução CNJ 547/2024 e art.485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual essencial (CPF do executado).

Em suas razões recursais (Id 15820438), o apelante sustenta, em síntese, que:

I)

a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/80) não elenca o CPF/CNPJ como requisito indispensável da petição inicial;

II)

o entendimento consolidado na Súmula 558 e no Tema Repetitivo 876 do STJ veda expressamente o indeferimento da inicial por tal motivo;

III)
a Resolução CNJ nº 547/2024, por ser ato normativo infralegal, é ilegal e inconstitucional ao criar requisito não previsto em lei federal, extrapolando seu poder regulamentar.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de extinção da Execução Fiscal por ausência de pressuposto processual essencial, qual seja, a indicação do número do CPF da parte executada.

O debate central consiste, portanto, em sopesar o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 558 do STJ, invocado pelo apelante, frente à superveniência da Resolução CNJ nº 547/2024 e do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1428.

Nesse sentido, sustenta o
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
que a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) não elenca o CPF do devedor como requisito da petição inicial. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código Processual Civil de 1973, havia fixado entendimento no julgamento do Tema 876, que originou a Súmula 558, no sentido de que
"
e
m ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física)”.

Contudo, o cenário jurídico-processual pátrio sofreu profunda transformação, motivada pela necessidade premente de gestão do massivo e congestionado acervo de execuções fiscais no país. Esta nova realidade, reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1184, impôs uma releitura da matéria, não mais sob o prisma estrito da legislação infraconstitucional (LEF), mas sob a ótica da
eficiência,
elevada a princípio constitucional (art. 37, CRFB/88).

Neste contexto, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional (Art.103-B, § 4º, CF/88) de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento dos princípios da Administração Pública, editou a Resolução CNJ nº 547/2024, instituindo a "Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais".

Referida norma, com a redação atualizada pela Resolução nº617/2025, assim passou a dispor expressamente:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no
caput
aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

A alegação do apelante de que tal ato normativo seria inaplicável por inovar na ordem jurídica e se sobrepor à lei federal foi recentemente rechaçada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento, do Recurso Extraordinário nº1.553.607, de repercussão geral (Tema 1428), ocasião em que reconhecida a validade das exigências e providências estabelecidas pela resolução.

Nessa ocasião, o Pretório Excelso assentou que o CNJ atuou dentro de sua competência constitucional para aprimorar a gestão judiciária, não interferindo na competência tributária do ente, mas sim disciplinando o processamento da cobrança judicial com base no princípio constitucional da eficiência. Nesse sentido, fixou-se, em caráter vinculante, a seguinte tese:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

Resta, portanto, superada qualquer alegação de invalidade da Resolução ou de violação ao pacto federativo. A Súmula 558/STJ, embora não formalmente cancelada, encontra-se superada, pois tratava a questão como mera formalidade da inicial, ao passo que o STF, em conjunto com o CNJ, reclassificou a informação (CPF/CNPJ) como um pressuposto de eficiência para o trâmite da execução.

Isso porque, na sistemática processual moderna, dependente de ferramentas eletrônicas de constrição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), a correta e inequívoca individualização do sujeito passivo é requisito fundamental para qualquer ato executivo útil, e não mero formalismo burocrático. A tramitação de uma execução fiscal sem essa informação mínima é, em si, um ato contrário à eficiência judicial, pois fadado à inutilidade.

Desse modo, agiu com acerto o juízo
a quo
ao aplicar a norma do art.1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, em perfeita consonância com a diretriz vinculante do STF (Tema 1428).

Corroborando o que acabo de expor, observem-se ainda as seguintes ementas de julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Sorocaba contra sentença que extinguiu execução fiscal sem apreciação de mérito, por ausência de CPF/CNPJ da parte executada, conforme Resolução nº 617/2025 do CNJ.

II. Questão em Discussão 2 . (i) A questão em discussão consiste em saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. (ii) Saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de Decidir
3. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo. 4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

IV . Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento:
1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente
. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura. (TJ/SP. Apelação Cível nº 0512098-46.2013.8.26.0602. Órgão Julgador: Décima Quinta Câmara de Direito Público. Relator: Des. Raul De Felice. Data de Julgamento: 16/09/25. Data de Publicação: 16/09/25). (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR REPUTADO ÍNFIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CABIMENTO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.355.208/SC - TEMA N .º 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL - RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" (Recurso Extraordinário n .º 1.355.208/SC - Tema n.º 1 .184) -
O artigo 1.º-A da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, incluído pela Resolução n.º 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da parte executada
- O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado. (TJ/MG. Apelação Cível nº5001904-76.2024.8.13.0620. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda. Data de Julgamento: 27/05/25. Data de Publicação: 02/06/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85,§11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares,

Peço vênia ao ilustre Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para inaugurar divergência, por entender que a sentença que extinguiu a presente execução fiscal merece ser anulada.

Embora o voto de relatoria se fundamente na superveniência da
Resolução CNJ nº 547/2024
(com as alterações da
Resolução nº 617/2025
) e no
Tema 1428 do STF
, há particularidades no caso concreto que impõem solução distinta, sob pena de violação frontal ao devido processo legal.

Primeiramente, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada no ano de
2019
. À época da propositura, o entendimento consolidado era o da
Súmula 558 do STJ
, que vedava o indeferimento da inicial por falta de CPF. A aplicação retroativa de novos requisitos procedimentais criados por resoluções de 2024 e 2025, sem a devida cautela, afronta a segurança jurídica.

No mínimo, o Município exequente deveria ter sido intimado para se manifestar especificamente sobre a incidência das novas normas e suas alterações aos processos em curso. Contudo, o que se verifica é que não houve intimação prévia para a indicação do CPF do executado antes da extinção, configurando clara
decisão surpresa
.

Ora, é evidente a nulidade da sentença que extingue o processo por um fundamento (ausência de CPF) sobre o qual não houve prévia e específica intimação da parte para saneamento, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (art. 10 do CPC).

A ausência de um dado cadastral, como o CPF, constitui vício sanável, sendo impositiva a concessão de prazo para a sua regularização antes de qualquer medida extintiva.

Nesse contexto, a extinção da execução sem resolução de mérito não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, sobretudo para sanar vício, como dito, completamente sanável.

Destaco, por oportuno, alguns precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Considerando a disposição do item 2, para extinção das execuções fiscais de baixo valor, é imprescindível que antes seja viabilizado ao ente público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. O item 3 permite a adoção das medidas constantes do item 2 inclusive para as execuções fiscais em curso. 4. Recurso de agravo interno conhecido e provido, para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem.
(TJ-ES, Apelação Cível 5000240-22.2018.8.08.0050, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO EM FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ADVINDO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A MATÉRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A DECISÕES SURPRESA. ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Cinge a controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do baixo valor do crédito fazendário. 2) No mês de dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor. Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que: “Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. A referida resolução também determina que deve ser “...extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.” 3) Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que, de fato, o valor atribuído a esta execução é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), prefazendo o valor de R$ 1.624,09 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais e nove centavos). Todavia, dentre outras questões, o município exequente, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, haja vista que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a possibilidade de extinção do feito. 4) Considerando-se o que restou decidido pela Suprema Corte, a Fazenda Pública, antes de ajuizar a execução fiscal, deve provar que promoveu a conciliação ou a adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida. Mesmo que se reconhecesse a viabilidade de o magistrado exercer o controle normativo principiológico, fixando, de ofício, o valor mínimo passível de ser executado, a extinção da execução sem resolução de mérito não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse processual, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.
5) Na hipótese, o juiz decretou a extinção anômala da execução, sem possibilitar que o Município de Alegre se manifestasse sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil. 6) Ainda que se tratasse de matéria de cujo conhecimento houvesse de se dar de ofício, o magistrado não poderia (o preceito é impositivo, e não facultativo) proferir qualquer decisão contrária ao interesse do exequente sem antes lhe ouvir a respeito da questão, como ocorreu no caso.
7) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES, Apelação Cível n. 5001144-21.2020.8.08.0002, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data do Julgamento: 10/09/2024).

Na hipótese, o juízo de origem decretou a extinção anômala da execução sem possibilitar que o Município de Guaçuí se manifestasse sobre a ausência do CPF. Mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício, o magistrado não pode proferir decisão contrária ao interesse do exequente sem antes ouvi-lo (art. 10, CPC).

A sentença recorrida, ao extinguir o feito com base em requisito não previsto na lei de regência à época do ajuizamento e sem dar oportunidade de manifestação específica para sanar o vício, incorreu em erro de procedimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com a devida vênia ao Relator,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Guaçuí e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito com a prévia e específica intimação do Município para, querendo, suprir a ausência do dado cadastral (CPF) da parte executada.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Com a devida vênia ao entendimento divergente, acompanho o E. Relator.